Tribunal: TJMT
Processo: 0001995-71.2019.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001995-71.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUANNA AGUES ABREU - CPF: 070.467.881-03 (VÍTIMA), MICHEL DE CENE - CPF: 044.507.531-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. AVENTADA NULIDADE NA
EMENDATIO LIBELLI
– INOCORRÊNCIA – PRÁTICA REITERADA DO CRIME DEVIDAMENTE DESCRITA NA PREFACIAL ACUSATÓRIA – MAGISTRADO PODE ALTERAR A CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS, AINDA QUE IMPONHA PENA MAIS GRAVE, DESDE QUE DEVIDAMENTE NARRADOS –PRELIMINAR AFASTADA – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO LAUDO DE LESÃO CORPORAL – 3. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA FIXADA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS DE FORMA IDÔNEA, PORÉM EXASPERADAS EM
QUANTUM
DESPROPROCIONAL – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É sabido que o magistrado pode alterar a definição jurídica dos fatos, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa, desde que os fatos que ensejam essa condenação estejam narrados na prefacial; impondo-se ser consignado, outrossim, que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da tipificação a eles atribuída, de forma que verificada a descrição da prática reiterada dos delitos de lesão corporal no ambiente doméstico, é imperiosa a incidência da
emendatio libelli
e consequente condenação pelo crime continuado.

2. É descabida a absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal pela aventada inexistência de dolo, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por ela; devendo ser destacado, ademais, que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal.

3. Em decorrência da aplicação do princípio da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal); e, tendo em vista a necessidade de se aferir valoração negativa às circunstâncias e às consequências do crime, impõe-se o redimensionamento da sanção basilar, a fim de que seja aplicada ao apelante sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime

4. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Michel de Cene
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001995-71.2019.8.11.0011 (código 270315) pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, em continuidade delitiva, previsto no art. 129, § 9o, c/c art. 71, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha; registrando-se, por importante, que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

O apelante, forte nas razões recursais juntadas nos IDs 74732526, 74732529 e 74732531, postula:
(
i
)
a declaração de nulidade da
emendatio libelli
, porquanto teria sido baseada exclusivamente na nova narrativa fática apresentada pela vítima em juízo;
(
ii)
sua absolvição em relação ao delito narrado na denúncia, com fulcro no art. 387, VII, do Código de Processo Penal, argumentando, para tanto, a ausência de dolo de lesionar a vítima; e, subsidiariamente,
(
iii)
a
revisão da dosimetria da pena que lhe foi aplicada.

O Ministério Público, nos IDs 74732549 e 74731502, contrarrazoou o apelo, requerendo seu desprovimento, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido no ID 79785983.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 74669544, narra os fatos desta forma:

[...]No dia 04 de abril de 2019, por volta das 03:55, na residência localizada na Rua Portugal, Bairro Cohab Jardim Pôr do Sol, no Município de Curvelândia/MT, o denunciado
Michel De Cene
, ofendeu a integridade corporal de sua convivente
Luanna Agues Abreu Cene
, causando-lhe lesões corporais, conforme Boletim de Ocorrência à fl. 03-verso e Auto de Exame de Corpo de Delito às fls. 24/22-IP.

Restou apurado que o agressor e a vítima conviveram maritalmente por, aproximadamente, 03 (três) anos, em que tiveram uma filha de 2 (dois) anos, sendo que a convivência com o denunciado sempre foi tranquila.

Constatou-se que, no dia dos fatos, o denunciado
Michel De Cene
, por volta das 02:30h, teria pegado um cinto de couro para bater em sua filha que chorava muito, desse modo, a vítima abraçou a criança para protegê-la e acabou sendo atingida no seu braço direito.

Em seguida, a vítima colocou sua filha para dormir no quarto ao lado, momento em que o denunciado entrou no quarto e desferiu várias cintadas pelo corpo da vítima, causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Deliro às fls. 21/22. Ato contínuo, como se não bastasse, a vítima implorava para que o acusado parasse de agredi-la, porém, este continuava e ainda a xingava de desgraça e imprestável.

Após, aproximadamente, 10 (dez) minutos de agressão, o denunciado parou de ataca-la quando ela foi para perto da filha do casal, neste momento a vítima pegou a criança e a levou para a cozinha e ligou para seus pais lhe buscarem. [...].

Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (pp. 2/4 - ID 74732034); laudo de exame de lesão corporal e mapa topográfico para localização de lesões (pp. 5/6 - ID 74732450); bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Como dito no relatório, o apelante sustenta a nulidade da
emendatio libelli
, ao argumento de que a prolatora da sentença condenatória se baseou exclusivamente em versão fantasiosa apresentada pela vítima em juízo.

Sem razão, no entanto, o apelante, porquanto o ordenamento jurídico pátrio autoriza a alteração da definição jurídica em sede de sentença, eis que o magistrado não está adstrito à tipificação externada na acusação, sendo-lhe facultado fixar qualificação diferente, desde que, obviamente, observe o princípio da correlação da sentença e denúncia, tendo em vista que o acusado se defende de fatos e não da tipificação descrita.

Daí por que, impende-se asserir que, no caso em tela, a sentenciante fez uso, acertadamente, do instituto da
emendatio libelli,
previsto no art. 383 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 383.
O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
.
Negritamos

Ainda nessa linha intelectiva deve ser reconhecido que não existe dúvida que a prefacial acusatória, acima parcialmente reproduzida, narrou, com base na narrativa apresentada pela vítima na fase administrativa, que o apelante desferiu cintadas nos braços dela, quando defendeu a filha menor do casal que estava deitada chorosa ao seu lado e, ato contínuo, ao se irritar com a ofendida, [o apelante] desferiu outras tantas cintadas nas pernas dessa.

Nesse contexto, não obstante o apelante tenha sido denunciado pela prática do delito de lesão corporal no ambiente doméstico (art. 129, § 9o, do Código Penal), no momento da condenação, pode o magistrado, alterar a definição jurídica dos fatos, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa, desde que os fatos que ensejam essa condenação estejam narrados na inicial da acusação, como o fez a autora da sentença condenatória.

Doutrinando sobre o assunto, Renato Brasileiro de Lima assevera que:

[...]
na
emendatio libelli
, o fato delituoso descrito na peça acusatória permanece o mesmo, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, limitando-se o juiz a corrigir uma classificação mal formulada, o que poderá ser feito ainda que haja a aplicação de pena mais grave
. De fato, quando o art. 383,
caput
, do CPP, faz menção à definição jurídica diversa, refere-se à capitulação ou classificação feita pelo autor na inicial acusatória, em cumprimento ao disposto no art. 41 do CPP. Assim, dar definição jurídica diversa consiste apenas em alterar a capitulação, ou seja, fazer o juízo de tipicidade de maneira adequada, permanecendo inalterada a imputação fática. [...].

Ao sentenciar o feito, é evidente que a autoridade judiciária não está vinculada à classificação formulada pela acusação. Vigora, nesse caso, o princípio
iuria novit curia
, ou seja, o juiz ou tribunal conhece o direito, ou como preferem alguns, narra
mihi factum dabo tibi jus
(narra-me o fato e te darei o direito).
Portanto, independentemente do aditamento da peça

acusatória e da adoção de quaisquer providências instrutórias, é plenamente possível que o juiz profira a sentença condenatória com a capitulação jurídica que lhe parecer mais adequada, ainda que dessa nova definição jurídica resulte pena mais grave
.
(...).
(
In
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 1.549).
Destacamos

Vê-se, portanto, que na espécie, diferentemente do apontado pelo apelante, a sentenciante não ultrapassou os limites impostos na peça acusatória. Ao revés, partindo da narrativa apresentada pelo Ministério Pública, ela tão somente reconheceu que ele praticou dois delitos de lesão corporal, pois primeiramente tinha a intenção de lesionar a filha do casal quando atingiu os braços da ofendida com o cinto e, após, com a interferência desta, passou a agredi-la nas pernas.

Por conseguinte, está configurada a correlação entre a sentença condenatória e a denúncia, que narrou a existência de lesões corporais praticadas em continuidade delitiva, sendo de rigor reiterar que a existência de agressões em dois momentos distintos foi narrada pela vítima desde a fase administrativa e corroborada em juízo, não havendo que se falar, portanto, em “depoimento mentiroso” consoante afirma o apelante em suas razões recursais.

A propósito, ao analisar casos similares ao posto em debate neste tópico do recurso, esta Corte de Justiça, reafirmando o entendimento de que o acusado se defende de fatos e não da tipificação descrita na denúncia, teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA CORRELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EMENDATIO LIBELLI – CAPITULAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA DENÚNCIA – RÉU SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS – ELEVAR A FRAÇÃO REFERENTE AO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE – QUANTUM ADEQUADO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal é possível o magistrado alterar a definição jurídica dada na denúncia, sem, contudo, modificar a descrição fática, uma vez que não está adstrito à capitulação atribuída pelo parquet e em razão de o réu se defender dos fatos narrados.

O § 2o do artigo 155 do Código Penal prevê a fração de diminuição da pena de 1/3 a 2/3, de modo que cabe ao magistrado definir o patamar adequado de acordo com sua discricionariedade, desde que devidamente motivado.

(N.U 0004880-69.2018.8.11.0051, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)
Destacamos.

Sendo assim, considerando que o apelante se defende dos fatos e não da capitulação dada ao crime que lhe é imputado, descabe falar-se em nulidade do
decisum
na hipótese de mero ajustamento da tipificação do crime imputado ao condenado, como sói ser no caso em debate em que conquanto narrada na prefacial acusatória a prática reiterada do tipo, não houve menção expressa ao instituto da continuidade delitiva, circunstancia corretamente corrigida pela sentenciante, que se limitou

a aplicar o dispositivo previsto no art. 383 do Código de Processo Penal.

Por outro viés, no tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência por parte dele.

Com efeito, quando foi interrogado em juízo, o apelante negou que tivesse a intenção [dolo] de ferir sua companheira, pois em verdade pretendia “corrigir” sua filha menor que chorava e fazia birra de madrugada, declarando, ademais, que a única lesão que teria causado na ofendida foi de forma acidental em seu braço. Ocorre que as suas afirmações restaram isoladas nestes autos, pois a vítima,
Luanna Egues Abreu Cene
, na fase policial, narrou que no dia dos fatos estavam todos deitados quando a filha de ambos, de dois anos de idade, acordou de madrugada chorando, razão pela qual a ofendida se deitou com a criança para tentar acalmá-la, porém esta não parava de chorar, fato que irritou aquele, que então pegou um cinto de couro para ameaçar a filha.

Em decorrência do fato acima mencionado, temendo pela integridade física de sua filha, Luanna tentou impedir a agressão colocando o braço na frente para defender a criança, quando então a cintada pegou em seu braço, circunstância que causou ira no apelante, que então passou a desferir diversas cintadas nas pernas da ofendida, conforme se infere deste fragmento do seu depoimento extrajudicial:

[...]QUE a convivência como Michel sempre foi tranquila; QUE a declarante apenas não gosta quando o Michel bate na sua filha, porque ele bate com muita violência nela; QUE na data de hoje umas 02:30 horas da manhã a Melissa começou a chorar, que o Michel pegou um cinto de couro para bater na Melissa, que a declarante pegou e abraçou a Melissa para protegê-la, que quando o Michel foi dar uma cintada na Melissa o cinto pegou no braço direito da declarante; QUE a declarante falou para o Michel ir dormir, que a cama da Melissa fica no quarto ao lado da cama da declarante; QUE em seguida a declarante colocou a Melissa na cama dela e a cobriu; QUE o Michel pegou o cinto e começou a bater na declarante,. que o Michel deu diversas cintadas em todo o corpo da declarante, que a declarante sé tentava proteger a Melissa para as cintadas não pegar nela; QUE perguntado se as cintadas eram para ser na Melissa a declarante respondeu que o Michel deu as cintadas com a intenção de bater na declarante, porque se fosse apenas para ser na Melissa ele teria ido em frente a cama da Melissa; QUE o Michel não chegou a dar cintada na Melissa; QUE o Michel xingava a declarante de palavras de baixo calão, como desgraça, imprestável e outros xingamento que a declarante não se recorda; QUE a declarante implorava para o Michel parar de lhe bater, que após um dez minutes, o Michel parou de lhe agredir, que acredita que ele tenha parado a agressão porque a declarante foi para a cama da Melissa; QUE em seguida a declarante pegou a Melissa e foi para a cozinha, que nesse instante ligou para os seus pais lhe buscarem; QUE o Michel mandou a declarante ir embora de casa, inclusive abriu a porta para a declarante sair, que nisso a declarante saiu andando na rua e encontrou seus pais na segunda quadra da rua da sua casa; QUE a declarante foi com os seus pais registrar um boletim de ocorrência no batalhão da PM [...].
(Trecho das declarações prestadas na fase extrajudicial por Luanna Egues Abreu Cene,
ID 73742044).

Por relevante, impõe-se destacar, ainda, que a versão apresentada na fase administrativa por
Luanna Egues Abreu Cene
foi confirmada pelas declarações que ela prestou à autoridade judiciária, conforme se infere do seu depoimento que está contido na mídia audiovisual encontradiça no ID 74731504, quando disse que as lesões que sofreu lhe causaram intensa dor e febre, além do trauma psicológico advindo do episódio, que acarretou insônia em si e na sua filha, consoante se infere do excerto abaixo transcrito:

[...] Que foi agredida por bastante tempo. Que em razão dos fatos teve que tomar remédios e chegou a ter febre. Que a vítima e a filha não conseguiram dormir por cerca de uma semana. Que se separou do acusado em razão desses fatos. [...]

Além do mais, não se pode esquecer que as declarações da vítima foram corroboradas pelo laudo pericial encartado no ID 74732450, em cujo documento está evidenciado que as lesões atestadas no auto de exame de corpo de delito são plenamente compatíveis com as agressões narradas em seus depoimentos – braços e pernas – cumprindo asserir, outrossim, que a aludida prova técnica é irrepetível, enquadrando-se, portanto, na ressalva prevista no art. 155 da Lei Processual Penal.

Por conseguinte, a despeito de o apelante sustentar que não há provas suficientes de que tenha praticado o crime de lesão corporal contra sua mulher intencionalmente, a versão que apresentou para os fatos em apuração não encontra respaldo nas provas produzidas na instrução processual, uma vez que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação em dois momentos distintos, circunstância que foi confirmada pelo laudo pericial acima referido, que atestou a existência de lesões corporais tanto em seus braços quanto em suas pernas.

Por conta disso, não resta dúvida que o dolo de lesionar a vítima ficou comprovado nestes autos, pois o apelante tentou bater com um cinto de couro em sua filha de apenas dois anos de idade, fato totalmente irrazoável e ao tentar defender a criança, a ira dele foi dirigida à sua companheira Luanna, que passou a ser reiteradamente agredida por Michel; cumprindo-se destacar, ademais, que as testemunhas Adriano Aldo Silva do Nascimento e Antônio Celso Ferreira afirmaram, quando depuseram em juízo, que a ofendida narrou para ambos a agressão que sofrera, conquanto não tenham presenciado os fatos.

Em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

Em relação a essa temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).
Destacamos

Anote-se, ainda nessa linha de intelecção que, no caso sob apreciação, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; cumprindo salientar, outrossim, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Noutro ângulo, no que diz respeito ao pedido genérico do apelante visando a revisão da pena que lhe foi imposta, infere-se que a sentenciante, ao fixar a pena basilar, fez as seguintes afirmações:

[...] I – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A VÍTIMA LUANNA EGUES DE CENE – ART. 129, §9o, DO CP
Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: Foram graves, visto que o denunciado agrediu a vítima na presença da filha do casal de dois anos;

g) Consequências: foram graves, pois conforme relatos da vítima, em razão dos fatos teve que tomar remédios e chegou a ter febre. Que a vítima e a filha não conseguiram dormir por cerca de uma semana. Que se separou do acusado em razão desses fatos;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para o crime;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 11 (onze) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem atenuante ou agravantes. Assim, fixo a pena provisória em 11 (onze) meses de detenção.
Destaco que a confissão do requerente se refere apenas a lesão pretendida contra a filha do casal, tendo negado ter agredido Luanna.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva em 11 (onze) meses de detenção

II – DO CONCURSO DE CRIMES

Tendo em vista que o denunciado praticou os delitos capitulados no artigo 129, §9o, do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 71 do Código Penal, aumento a pena em 1/6 e fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Condenado ainda o denunciado ao pagamento de custas e despesas processuais.
REGIME INICIAL

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início aberto por se mostrar o mais adequado a hipótese.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade por 390 (trezentas e noventa) horas perante a Secretaria de Obras deste Município. E o pagamento de prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo ao Conselho da Comunidade da Execução Penal.

Efetue-se a detração do período de prisão cautelar.
[ID 74732510].

Nota-se, destarte, do trecho do édito condenatório acima transcrito, que a sua prolatora considerou desfavoráveis ao apelante as circunstâncias e as consequências do delito, com base em aspectos acertados e aptos a demonstrar que a conduta praticada por ele extrapolou a normalidade do tipo penal infringido, não devendo ser afastada, portanto, a aferição pejorativa dessas variáveis.

Isso, porque ao aplicar a valoração pejorativa das circunstâncias do crime, a magistrada destacou que
o denunciado agrediu a vítima na presença da filha do casal de dois anos
, circunstância que demonstra, indiscutivelmente, que o
modus operandi
empregado por ele foge da normalidade atribuível aos crimes dessa natureza, pois ele utilizou extrema crueldade em suas condutas, haja vista que bateu em sua companheira com um cinto de couro na frente da filha do casal, de apenas dois anos de idade, que chorava de madrugada.

Igualmente idônea a negativação das consequências do crime ao argumento de que
em razão dos fatos
[a vítima]
teve que tomar remédios e chegou a ter febre. Que a vítima e a filha não conseguiram dormir por cerca de uma semana. Que se separou do acusado em razão desses fatos
. Ora, como se sabe, os crimes de violência doméstica, não raras vezes, são aptos a gerar traumas emocionais graves, tal como no caso em tela, no qual além da dor física, a ofendida e sua filha ficaram psicologicamente abaladas, passaram por processo de insônia e o ato do agressor ainda culminou com o término do relacionamento conjugal, motivo pelo qual agiu acertadamente a sentenciante.

Contudo, é imperioso reconhecer que a julgadora, ao aferir as circunstâncias judiciais acima mencionadas, exasperou a pena inicial do apelante em 8 (oito) meses, aumentando-a em 1/3 (um terço) para cada um dos elementos octogonais pejorativamente valorados, circunstância que demonstra desproporcionalidade na aplicação da pena. Desse modo, sem embargo da fundamentação lançada por ela ser idônea para exasperar a pena inicial, como acima foi asseverado, a fração de aumento deve ser readequada ao caso, eis que não se verifica qualquer motivo para a majoração no quantitativo em que foi fixada na sentença condenatória.

Nesse desiderato, passo a redimensionar a sanção imposta a
Michel de Cene
,

com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

Na primeira fase, considerando a manutenção da análise desfavorável das circunstâncias e das consequências do crime, tenho por justa a fixação da pena-base em 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de detenção.

Na segunda fase, vejo que inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de detenção, a qual torno definitiva, pois não existem causas de diminuição e de aumento a serem consideradas na terceira fase.

Em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal), faço incidir sobre a pena o aumento de 1/6 (um sexto), alcançando a sanção final de
5 (cinco) meses de detenção
.

Por derradeiro, no que alude ao regime de cumprimento inicial de pena, deixo o que foi estabelecido no decreto condenatório, ou seja, o aberto, forte nas disposições do art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal, ratificando, também, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantendo-se incólumes os demais termos do édito condenatório.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
parcial provimento

ao recurso
interposto por
Michel de Cene
, para o fim de proceder ao redimensionamento de sua pena, fixando-lhe a sanção de
5 (cinco) meses de detenção
, em regime
aberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021